Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-14.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000101-14.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: SAULO FIGUEIREDO PINTO

Advogado(s)
:
THIAGO AMADO MARQUES, JOAO MARCOS ALMEIDA SANTOS BOTELHO

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público temporário. Contratação irregular. Desvirtuamento da finalidade. Sucessivas renovações contratuais. Décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.

A questão em discussão consiste em saber se servidor público contratado temporariamente em regime REDA, cujo vínculo perdurou por mais de seis anos com sucessivas renovações, ultrapassando o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Municipal nº 1.053/2017, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional em razão do desvirtuamento da contratação temporária.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal deve observar os pressupostos de necessidade temporária e excepcional interesse público, sob pena de nulidade. O vínculo contratual que perdurou por mais de seis anos, com sucessivas renovações, configura manifesto desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, caracterizando contrato precário e irregular.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.066.677/MG (Tema 551), servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

A alegação do município quanto à impossibilidade de pagamento em face da Lei de Responsabilidade Fiscal não prospera, tendo em vista que se trata de obrigação decorrente de prestação de serviços efetivamente realizados

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000101-14.2024.8.05.0043; Recorrente: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS; Recorrido: SAULO FIGUEIREDO PINTO: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .